Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-81.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010746-81.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NELSA BET MALACARNE - CPF: 846.209.431-34 (APELADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência e condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em favor de beneficiária idosa que quitou posteriormente os débitos, mas não teve o contrato reativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi lícita a rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência, diante da alegada ausência de notificação prévia válida; (
ii
) estabelecer se a situação enseja condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadora e beneficiário, assegurando a proteção da legítima expectativa de continuidade da assistência à saúde.

A rescisão unilateral por inadimplência somente é admitida quando houver atraso superior a 60 dias, no período de 12 meses, aliado à comprovação de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia, com prazo para purga da mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

A operadora não comprova a efetiva notificação prévia, pois o aviso encaminhado não foi entregue à consumidora, retornando com a informação de ausência, o que invalida o procedimento rescisório.

A ausência de notificação válida torna abusivo o cancelamento do plano de saúde, impondo o restabelecimento do contrato nas condições anteriores.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à ré, que não se desincumbe adequadamente.

O dano moral não se presume na hipótese, sendo necessária prova de efetiva lesão extrapatrimonial, inexistente nos autos, caracterizando-se a situação como mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia
válida e comprovada ao consumidor, sob pena de abusividade. 2. A ausência de comprovação da notificação prévia invalida o cancelamento e impõe o restabelecimento do contrato. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária prova concreta do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
de Obrigação de Fazer para Restabelecimento do Plano de Saúde com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
julgada
parcialmente procedente para a)
condenar a
ré
ao pagamento de
R
$ 5.000,00
de
danos morais, acrescido de juros pela taxa
S
elic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento
; b) determinar
que a operadora ré restabeleça o contratosub judice, nas mesmas condições anteriormente vigentes, e confirmo a tutela de urgência concedida no
I
d. 154451243.

Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15
% sobre o valor da condenação.

A apelante
sustenta
a aplicação da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com base no princípio da especialidade, defendendo que o CDC deve incidir apenas subsidiariamente.

A
lega que o cancelamento do plano foi regular e legítimo, em razão da inadimplência da apelada por período superior a 60 dias, conforme previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

Ressalta
que a beneficiária permaneceu inadimplente quanto às mensalidades de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, ultrapassando, portanto, o prazo legal.

Destaca
que houve prévia notificação da consumidora, requisito legal para a rescisão, mediante envio de comunicações ao endereço cadastrado, além de notificações por SMS, e-mail e até publicação em edital em jornal.

Argumenta que a apelada somente buscou regularizar a situação após tomar ciência do cancelamento, não tendo quitado os débitos dentro do prazo legal de tolerância.

Defende que agiu em estrita observância ao contrato e à legislação, inexistindo qualquer ato ilícito, violação à boa-fé objetiva ou abuso de direito.

Invoca, ainda, os princípios da função social do contrato e da obrigatoriedade das convenções, ressaltando que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão por inadimplência superior a 60 dias.

Enfatiza
a validade das cláusulas contratuais, mesmo em se tratando de contrato de adesão, desde que claras e em conformidade com a legislação, citando jurisprudência do STJ e tribunais pátrios nesse sentido.

No tocante aos danos morais,
argui
sua inexistência, sob o argumento de que não houve ato ilícito, dano efetivo ou nexo causal.

Aduz
que o mero inadimplemento contratual ou sua consequência (rescisão) não gera, por si só, dano moral indenizável, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento.

Aponta
que a condenação fixada é indevida e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) seria excessivo e configuraria enriquecimento ilícito.

Pede
o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

S
ubsidiariamente,
pugna

pelo
afastamento ou a redução da indenização por danos morais
.

Nas contrarrazões
,
a parte apelada
afirma
que o cancelamento foi abusivo, pois não houve notificação válida da inadimplência, já que a carta retornou como “ausente” e os demais meios (e-mail, SMS e edital) são insuficientes.

Destaca ainda que quitou integralmente o débito, mas, mesmo assim, o plano foi cancelado.

Argumenta violação à Lei dos Planos de Saúde, ao CDC e ao princípio da boa-fé objetiva, apontando comportamento contraditório da operadora ao receber o pagamento e manter a rescisão. Ressalta também sua condição de idosa (
hipervulnerável
).

Defende que o dano moral é presumido (in
re

ipsa
) e que a sentença deve ser integralmente mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Ao final, requer o
não provimento
da apelação
(Id.
349329385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer para Restabelecimento do Plano de Saúde com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
julgada
parcialmente procedente para a)
condenar a
ré
ao pagamento de
R
$ 5.000,00
de
danos morais, acrescido de juros pela taxa
S
elic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento
; b) determinar
que a operadora ré restabeleça o
contrato sub judice, nas mesmas condições anteriormente vigentes, e confirmo a tutela de urgência concedida no
I
d. 154451243.

Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelada, atualmente com 8
1
anos de idade, é titular de plano de saúde mantido pela parte ré desde 16/06/2020.

Ocorre que, em 08/03/2024, seu contrato foi rescindido em razão da inadimplência da mensalidade referente a dezembro de 2023. Sustenta a autora que, embora tenha posteriormente quitado as parcelas em atraso, o plano não foi restabelecido.

Diante desse cenário, ajuizou a presente demanda, requerendo que a ré promova o restabelecimento do plano de saúde nas condições originalmente contratadas.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

De acordo com a Lei de Planos de Saúde (9.656/98) as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento.

Nesta última hipótese, a Lei estabelece que o plano individual pode ser cancelado por uma só das partes quando o pagamento estiver atrasado há 60 (sessenta) dias consecutivos dentro de um período de 12 meses.

Contudo, a operadora tem a obrigação de encaminhar notificação prévia no quinquagésimo dia informando o consumidor sobre o valor em atraso, tendo ele que regularizar essa situação em 10 dias.

E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO
.
PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.
1 .
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).

2 .
Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

Quanto às
provas produzidas pela autora, cabia a ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido, ônus que não se desincumbiu.

Nesse caso, a Unimed afirma enviou aviso prévio por escrito à autora, pelo qual notificou o cancelamento da avença.

Ocorre que o documento juntado pela ré
é
datado de
15/02/2024
e informa que não houve a
entrega da
notificação
para a
parte autora pelo motivo “ausente”, ou seja, não houve a efetiva notificação
(Id.
349329365
).

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR
INADIMPLÊNCIA .

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA
MENSALIDADE .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais com tutela antecipada de urgência, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde e limitando a coparticipação a até duas vezes o valor da
mensalidade .
Fixou-se indenização de R$ 7.000,00 por danos morais, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da notificação prévia do consumidor e diante disso, analisar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência;

(
ii
) avaliar a abusividade da cobrança de coparticipação e sua limitação a duas vezes o valor da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o
art
.
13 da Lei 9.656/98, o que não foi efetivamente demonstrado pela apelante, visto que a notificação enviada não alcançou o consumidor.

4. A ausência de notificação prévia efetiva configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor
( CDC
), artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, que asseguram a legítima expectativa de assistência contratual em situações de agravamento de
saúde
.

5. A cobrança de coparticipação contratualmente prevista é válida, desde que não imponha desvantagem excessiva ao consumidor. A limitação a duas vezes o valor da mensalidade assegura proporcionalidade e razoabilidade, evitando o comprometimento do tratamento médico.

6 .
A interrupção indevida do plano, aliada à
hipervulnerabilidade
da beneficiária, menor de idade com necessidades especiais, configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 7.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação decorre do trabalho adicional em grau recursal, conforme
art
.
85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não
provido .

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia válida, com prazo de regularização, para não incorrer em abusividade.

2. A cobrança de coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, visando equilíbrio contratual e continuidade do tratamento
médico .

3. A suspensão indevida de plano de saúde contratual justifica reparação por danos morais, especialmente em casos de
hipervulnerabilidade
do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC,
arts
.
18, § 6º, III, e 20, § 2º; Lei 9.656/98, art. 13; CPC, art. 85, §
11 .

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1771584/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/04/2021; TJMT,
Ap
nº 1033144-07 .2021.8.11.0041,
rel
.
Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/12/2022; TJMT,
Ap
nº 1032469-64.2021 .8.11.0002, rel.
Des .
Guiomar Teodoro Borges, j. 25/09/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177372420228110041,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Julgamento: 27/01/2025, Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto, é ilícita a rescisão unilateral realizada por inadimplência em prazo inferior a sessenta dias.

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese, e a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a rescisão tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/1998, porém, necessária a notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento daprestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do
contrato.
A
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação contratual.-
(N.U 1020165-57.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Pelo exposto
,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026